Tribunal: TJMT
Processo: 0016139-77.2015.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016139-77.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREA CARVALHO DA SILVA - CPF: 941.047.431-00 (EMBARGADO), GISELLI LILIANI MARTINS - CPF: 779.490.132-49 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (EMBARGANTE), LUCAS GUIMARAES PEREIRA - CPF: 061.251.301-77 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JULIO VERISSIMO BENVINDO DO NASCIMENTO - CPF: 108.000.197-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL COM VÍCIOS OCULTOS – INFILTRAÇÕES E PROBLEMAS NO SISTEMA HIDROSSANITÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL PRODUZIDO POR ENGENHEIRO HABILITADO – VALIDADE – PROVA NÃO IMPUGNADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste nulidade na sentença fundada em prova testemunhal colhida sem impugnação oportuna, ainda que prestada por pessoa com vínculo com a parte, quando o juízo a ela confere a credibilidade que entender adequada diante do conjunto probatório.

Nas ações indenizatórias fundadas em vício oculto decorrente de falha na construção de imóvel, incide o prazo prescricional e não o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é medida compatível com a hipossuficiência técnica para apuração de vícios construtivos, e a produção de laudo técnico unilateral, por engenheiro legalmente habilitado, acompanhado de documentação fotográfica e não impugnado pela parte adversa, pode ser valorada como elemento probatório eficaz, sobretudo quando não se requereu prova pericial judicial.

A responsabilidade da construtora por vícios ocultos decorrentes da má execução da obra é objetiva, sendo irrelevante a existência de termo de quitação se os defeitos se revelam apenas após a entrega do imóvel e não foram possíveis de detecção pela consumidora.

Restando comprovadas despesas com laudo técnico e comunicação extrajudicial, é devida a reparação por danos materiais.

A frustração da legítima expectativa do consumidor que adquire imóvel residencial e depara-se com sua deterioração estrutural grave, apta a comprometer a habitabilidade, configura violação a direito da personalidade, ensejando a reparação por danos morais, independentemente da efetiva residência no imóvel.

O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo redução quando arbitrado em quantia moderada e compatível com as circunstâncias do caso.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PISSANTI EMPREENDIMENTOS LTDA. contra o acórdão de ID 32112785 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0016139-77.2015 desproveu o recurso apresentado em face de ANDREA CARVALHO DA SILVA.

Em suas razões de ID 3234784 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição quando da análise da prova testemunhal e omissão quanto à valoração do laudo técnico unilateral e fixação do valor dos danos morais e honorários recursais.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanadas a contradição e omissões elencadas, com a reforma do apelo para ser modificada a distribuição do ônus sucumbencial.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede à alegação de contradição e omissões do julgado suscitadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca dos temas, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“
I – Da alegação de nulidade da sentença por oitiva de testemunha impedida.

Inicialmente a empresa apelante sustenta a nulidade da sentença com fundamento no art. 447, §2o, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que foi considerada, para formação do convencimento judicial, a oitiva da mãe da autora, testemunha que, segundo afirma, detém interesse no desfecho da causa.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

(...)

§ 2o. São impedidos:

I – o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito;”

No caso concreto, a testemunha Paulina Maria de Azevedo Silva, de fato, é genitora da autora e reside no imóvel objeto da ação, conforme reconhecido na sentença.

Todavia, não há como se reconhecer, de plano, a nulidade pretendida, uma vez que a oitiva foi devidamente requerida e realizada sem impugnação no momento oportuno e a sentença não se apoiou exclusivamente nesse depoimento, mas sim no conjunto probatório, em especial no laudo técnico assinado por engenheiro habilitado, que descreveu vícios construtivos de grau de risco crítico e nos documentos fotográficos juntados aos autos.

É cediço que se admite o depoimento de testemunha com vínculo com a parte, desde que o juízo a tenha advertido quanto ao compromisso legal e avaliado seu depoimento com o devido critério.

Portanto, não se verifica nulidade, devendo a tese ser rejeitada.

II – Da suposta decadência do direito da parte autora.

Prosseguindo, a recorrente defende a aplicação do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC, sustentando que a reclamação da autora se deu meses após a entrega do imóvel.

Contudo, a sentença enfrentou diretamente a tese e fundamentou muito bem ao decidir a questão conforme segue.

“Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.”

Conforme consignado, o pedido autoral é de reparação de danos materiais e morais, além de obrigação de fazer, o que atrai a natureza condenatória da pretensão e, por consequência, a aplicação do prazo prescricional, e não decadencial.

O entendimento consolidado no c. STJ é no sentido de que o prazo decadencial do art. 26 do CDC aplica-se apenas quando se busca a substituição ou reparo do bem com vício, não quando se trata de indenização por danos decorrentes do vício.Logo, afasta-se a alegação de decadência.

III – Da inversão do ônus da prova e validade do laudo técnico unilateral.

Sustenta a apelante, ainda, que a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova e baseou-se exclusivamente em laudo técnico unilateral, sem valor probatório.

O art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:

“São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Portanto, a inversão do ônus da prova foi fundamentada na hipossuficiência técnica da autora, ora apelada, que não detém conhecimentos para identificar e provar falhas de engenharia, o que é razoável, dada a complexidade do vício alegado.

Além disso, ainda que o laudo técnico tenha sido produzido unilateralmente, o mesmo foi elaborado por engenheiro civil legalmente habilitado, apresentou descrição detalhada das falhas construtivas e dos riscos à saúde e segurança dos ocupantes, esteve acompanhado de farta documentação fotográfica e não foi eficazmente impugnado pela parte contrária, que, inclusive, desistiu da produção da prova pericial judicial, o que lhe seria favorável caso houvesse dúvida quanto à origem do dano.

A jurisprudência citada na sentença inclusive reconhece a força probatória do laudo técnico quando corroborado por outros elementos dos autos, como é o caso.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Para o deferimento de inversão do ônus da prova deve haver a indicação do objeto da prova, bem assim das razões da inversão, não fazendo operar os institutos de proteção específica a invocação da relação de consumo, por si. VV. A inversão do ônus da prova é técnica que prestigia o princípio da igualdade entre as partes, sendo cabível em favor do consumidor ainda na fase instrutória, quando forem verossímeis as suas alegações ou quando for ele hipossuficiente na relação, nos termos do art . 6o, VIII, do CDC.” (TJ-MG - AI: 10000205524887001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/04/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Logo, a inversão foi corretamente decretada e o laudo técnico, válido e eficaz para a formação do convencimento judicial.

IV – Da inexistência de responsabilidade da apelante.

Em seu apelo, a construtora litigante também busca afastar sua responsabilidade, alegando que o imóvel foi entregue no estado em que se encontrava e que houve culpa exclusiva da autora na má instalação do sistema de água.

Contudo, o conjunto probatório é claro no sentido de que o imóvel apresentava vícios ocultos de origem hidráulica e estrutural, somente perceptíveis após a ligação do sistema de abastecimento de água.

De igual sorte, restou demonstrado pelo laudo técnico várias falhas construtivas graves, com risco à saúde.

Ainda, a testemunha da autora confirmou que os problemas eram anteriores à ligação feita pela consumidora e a testemunha da ré admitiu que o imóvel foi entregue sem rede de água conectada, o que impossibilita qualquer vistoria eficaz.

Conforme cediço, a responsabilidade da construtora, à luz do art. 18 do CDC, é objetiva e solidária, e não depende da demonstração de culpa:

“
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
”

A falha de construção é inegável.

A alegação de culpa exclusiva da consumidora, por sua vez, não foi comprovada nos autos, e cabia à ré produzir tal prova, da qual abriu mão ao não requerer perícia judicial.

Assim, mantém-se a responsabilidade da apelante.

V – Dos danos materiais e morais.

Por fim, quanto aos danos materiais, a sentença fixou a indenização no valor de R$1.177,70, referentes a taxa de vistoria cobrada pela ré, ao laudo técnico e respectiva ART e à notificação extrajudicial.

Tais valores estão documentalmente comprovados nos autos, conforme reconhecido na sentença, sendo irrefutável o direito ao reembolso.

No tocante aos danos morais, a tese da apelante é de que a autora não residia no imóvel e, portanto, não teria sofrido abalo suficiente a ensejar reparação.

A sentença, no entanto, enfrentou essa argumentação com propriedade.

O imóvel foi adquirido com o propósito de presentear os pais da autora, e a frustração da legítima expectativa, somada ao descaso da ré por quase uma década, configura, sim, violação a direitos da personalidade.

A jurisprudência colacionada pelo juízo de origem, de lavra do e. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha no ano de 2024, reflete esse entendimento, notadamente quando afirma:

“Os problemas enfrentados pelo comprador que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do uso da sua própria moradia, em razão de defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento.”

Ademais, o valor fixado em R$12.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025